Tribunal: TJMT
Processo: 1006251-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006251-29.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), MARIA ALINE SILVA DA COSTA - CPF: 031.164.393-03 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), Juiz(a) de Direito da Vara do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (IMPETRANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MÃE DE MENOR. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO AUTOMATICIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CRIME PRATICADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante por tráfico de drogas, cuja custódia foi homologada e convertida em preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, necessidade de substituição por prisão domiciliar por ser mãe de criança menor de 12 anos e presença de predicados pessoais, pleiteando a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a condição de mãe de criança menor autoriza, automaticamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se em elementos concretos, especialmente na apreensão de 93,05 kg de pasta base de cocaína, evidenciando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.

4. A expressiva quantidade de entorpecente e a forma de ocultação indicam atuação em tráfico de larga escala, revelando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

5. A condição de maternidade não implica concessão automática de prisão domiciliar, exigindo demonstração de imprescindibilidade da genitora e ausência de circunstâncias excepcionais.

6. A utilização do ambiente doméstico para a prática do tráfico configura situação excepcional que afasta a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por expor o menor a contexto de ilicitude.

7. O estudo psicossocial comprova que a criança está sob cuidados adequados do genitor e da avó paterna, afastando a imprescindibilidade da presença materna.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito, da quantidade de droga apreendida e do risco à ordem pública.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A apreensão de grande quantidade de entorpecente constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A prisão domiciliar para mãe de criança menor de 12 anos não é automática e pode ser afastada em situações excepcionalíssimas.

3. A prática de tráfico de drogas no ambiente doméstico configura circunstância excepcional que inviabiliza a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

4. A ausência de imprescindibilidade da genitora aos cuidados do menor afasta a aplicação do art. 318 do CPP.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não suficientes para conter o risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, V, 318-A e 319; Lei no 13.257/2016; Lei no 13.769/2018.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1039970-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 04.02.2026; TJMT, N.U 1035785-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 19.12.2025; STJ, AgRg no HC n. 985.730/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 08.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006251-29.2026.8.11.0000

PACIENTE: MARIA ALINE SILVA DA COSTA
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA, HENISA DARLA ALMEIDA MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Maria Aline Silva da Costa
contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá que, nos autos no 1004544-20.2026.8.11.0002, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 222790385 – incidente no 1004544-20.2026.8.11.0002).

Os impetrantes alegam, em síntese, que:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea,
2)
a paciente é mãe de filho menor de 12 anos, devendo a prisão preventiva ser substituída por domiciliar, e
3)
a paciente possui predicados pessoais.

Requer a concessão da ordem para que a custódia cautelar seja substituída por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão (id. 346086351).

O pedido liminar foi indeferido (id. 346222359).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 351616385).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procuradora de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade (id. 360687385).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 09.02.2026, a paciente foi presa em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, sendo esta a narrativa do Boletim de Ocorrência no 2026.44590:

“O GRUPO DE APOIO DA 25 a CIPM DE POSSE DE INFORMAÇÕES DE QUE NO REFERIDO LOCAL FUNCIONARIA UM PONTO DE VENDA E DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES INTESIFICARAM AS RONDAS E NA DATA DE HOJE VISUALIZOU A CONDUZIDA SENTADA EM FRENTE A RESIDENCIA COM PORTÃO ABERTO, DIANTE DESSA SITUAÇÃO PAROU A VIATURA PARA CONVERSAR COM A SUSPEITA SENDO QUE DURANTE OS DIALOGOS NO REFERIDO MOMENTO UM INDIVIDUO QUE ESTAVA DENTRO DO TERRENO DA CASA, MAS PRECISAMENTE NO CORREDOR DA RESIDENCIA, VISUALIZOU A GUARNIÇÃO POLICIAL E EMPRENDEU FUGA EM DIREÇÃO AOS FUNDOS DA RESIDENCIA MOMENTO EM QUE FOI ACOMPANHADO PELO 2o SARGENTO PM ALEXSANDRO, O QUAL AO PASSAR PELA CASA SENTIU UM FORTE ODOR DE ENTORPECENTES VINDO DE DENTRO DA CASA, EM ATO CONTINUO COM OS DEMAIS POLICIAIS INICIOU-SE AS BUSCAS SENDO QUE O ODOR SE INTESIFICAVA NO QUARTO, NO ENTANTO NAO CONSEGUIAM LOCALIZAR OS ENTORPECENTES, QUE EM DADO MOMENTO AO OLHAR EMBAIXO DE UM SOFA FOI IDENTIFICADO UM PISO CORTADO E AO RETIRARA -LO FOI VISUALIZADO VARIOS PACOTES COM TABLETES ( NOVENTA E UM TABLETE ) ANALOGOS A PASTA BASE DE COCAINA. (...).”
(id. 222716102 – incidente no 1004544-20.2026.8.11.0002).

Em 10.02.2026, a Defesa requereu a liberdade provisória da paciente (id. 222753348 – incidente no 1004544-20.2026.8.11.0002).

Na audiência de custódia realizada no dia 10.02.2026, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e corroboram integralmente a narrativa do boletim de ocorrência. O PM Ricardo relatou que a equipe tinha informações sobre tráfico no local e que, ao chegarem, viram a suspeita na frente da casa. Um homem fugiu ao ver a polícia. Durante a busca, sentiram cheiro forte de droga e encontraram 91 tabletes de pasta base sob um piso cortado embaixo do sofá. O PM Alexsandro, por sua vez, confirmou que perseguiu o indivíduo que fugiu e, ao passar pela casa, sentiu forte odor de entorpecente, descrevendo que o cheiro se intensificava no quarto e localizaram o esconderijo sob o sofá.

O Laudo Pericial no 311.3.26.9067.2026.008900-A01 (Id. 222716105) confirmou que o material apreendido, consistente em 91 porções com massa bruta total de 93,05 kg, testou POSITIVO para Cocaína. (...).

Nesse sentido, ao analisar este caso, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública. (...).

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social, e, sobretudo a comunidade, dada a gravidade em concreto do crime cometido. A flagranteada foi presa com 93,05 kg (noventa e três quilogramas e cinco gramas) de pasta base de cocaína, escondidos de forma elaborada sob um piso cortado embaixo de um sofá em sua residência, quantidade absolutamente expressiva que revela periculosidade concreta e indica atuação em tráfico de larga escala e/ou organização criminosa.

Imperioso frisar que a ação criminosa ora imputada à flagranteada, ou seja, o crime de tráfico de drogas em quantidade expressiva (93kg de pasta base de cocaína), é de extrema gravidade, gerando impactos imensuráveis à sociedade, além da gravidade em concreto considerando os desdobramentos danosos à sociedade. (...).

No caso concreto, a quantidade apreendida — 93,05 kg de pasta base de cocaína — ultrapassa em muito qualquer parâmetro de consumo pessoal ou mesmo de tráfico de pequena monta, evidenciando estrutura organizada de comercialização em larga escala, com alto potencial lesivo à saúde pública. (...).

A defesa requereu, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, em razão de a flagranteada ser mãe de criança de 3 (três) anos de idade que dela depende exclusivamente. (...).

De fato, a Lei no 13.257/2016 alterou o Código de Processo Penal para incluir a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando a agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (art. 318, V, CPP), e a Lei no 13.769/2018 trouxe o art. 318-A, estabelecendo que a prisão preventiva imposta à mulher que for mãe ou responsável por crianças será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Todavia, a simples condição de maternidade não conduz automaticamente à concessão de prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração da imprescindibilidade da genitora ao núcleo familiar e a ausência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a segregação.

No caso concreto, embora a flagranteada seja mãe de criança menor, a quantidade exorbitante de droga apreendida em sua residência (93,05 kg de pasta base de cocaína), escondida de forma elaborada sob o piso, revela gravidade concreta excepcional que justifica a manutenção da custódia. (...).”
(id. 222790385 – incidente no 1004544-20.2026.8.11.0002)

Em 09.03.2026 foi apresentado o Relatório de Estudo Social, o qual concluiu, a partir das informações colhidas, que a criança se encontra sob os cuidados do genitor, com o apoio da avó paterna, com quem reside, frequentando creche em período integral e permanecendo sob assistência familiar no período noturno, sendo ambos os responsáveis aptos a prover os cuidados necessários, havendo, inclusive, manifestação do pai no sentido de requerer judicialmente a guarda do menor (id. 225787380 – incidente no 1004544-20.2026.8.11.0002).

No dia 11.03.2026, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor da paciente, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (id. 226281036 – IP no 1007555-57.2026.8.11.0002).

A Defesa apresentou resposta à acusação em 08.04.2026 (id. 229442800 – incidente no 1004544-20.2026.8.11.0002).

Na hipótese, não se verifica ilegalidade na decisão constritiva impugnada, a qual se encontra suficientemente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a expressiva quantidade de entorpecente apreendida [93,05 kg (noventa e três quilogramas e cinco gramas) de pasta base de cocaína], circunstância que evidencia a gravidade concreta da conduta e autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

É certo que o ordenamento jurídico brasileiro prestigia o princípio do melhor interesse da criança, o qual deve orientar a atuação jurisdicional sempre que houver reflexos diretos sobre menores, especialmente nas hipóteses que envolvem mães custodiadas cautelarmente.

Todavia, tal diretriz não possui caráter absoluto, devendo ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso, sob pena de esvaziar a própria finalidade protetiva da norma.

No caso em exame, a narrativa constante do boletim de ocorrência e os fundamentos expostos na audiência de custódia indicam, em tese, que a atividade criminosa teria ocorrido no interior da própria residência da paciente, local onde foram encontrados os entorpecentes ocultados de forma elaborada sob o piso de um sofá.

Essa circunstância revela aparente contradição lógica na pretensão defensiva de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar sob o argumento de proteção da criança, quando o ambiente doméstico teria sido utilizado como espaço para a suposta prática delitiva.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem reconhecido que a maternidade, por si só, não conduz automaticamente à concessão da prisão domiciliar, especialmente quando presentes situações excepcionalíssimas que evidenciem risco concreto ao próprio menor ou à ordem pública, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“(...) A prisão domiciliar do art. 318, V, do CPP não é automática, exige comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos filhos — prova inexistente nos autos — e encontra exceção quando há situação excepcionalíssima, como
a prática de tráfico dentro da própria casa, expondo crianças ao ambiente criminoso
. (...).”
(N.U 1039970-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 04.02.2026).

“(...) 3. A lei processual penal presume a imprescindibilidade da mulher presa para os cuidados de filho menor de 12 anos, autorizando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, desde que ausentes situações excepcionais (CPP, arts. 318, V, e 318-A).

4.
A utilização do ambiente doméstico como local para o cometimento do crime de tráfico, mediante apreensão de entorpecentes e balança de precisão na residência da paciente, configura situação excepcionalíssima que inviabiliza a substituição da prisão preventiva por domiciliar
.

5. A permanência da paciente no mesmo domicílio em que se desenvolveu a atividade criminosa representa risco concreto de reiteração delitiva e de exposição da criança ao ambiente de ilicitude, frustrando a finalidade protetiva da norma. (...).”
(N.U 1035785-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 19.12.2025).

“(...) 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade do delito e
na quantidade expressiva de drogas apreendidas
, além de indícios de autoria e materialidade, justificando a necessidade de garantir a ordem pública.

4. A
substituição por prisão domiciliar foi indeferida, pois os delitos foram cometidos no ambiente doméstico, expondo os filhos menores à prática criminosa
, o que caracteriza situação excepcional que contraindica a medida.

5. A jurisprudência do STF e do STJ permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos,
exceto
em casos de crimes cometidos com violência, grave ameaça ou em situações excepcionalíssimas, como no presente caso
. (...).”
(AgRg no HC n. 985.730/MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 08.04.2025).

Nessa perspectiva, não se mostra razoável substituir a prisão preventiva por domiciliar quando há indícios de que o próprio lar teria sido instrumentalizado para a prática do tráfico ilícito, circunstância que, ao invés de proteger o menor, poderia expô-lo novamente a contexto de ilicitude, em descompasso com o princípio do melhor interesse da criança.

Ademais, a conclusão do estudo psicossocial reforça a inexistência de imprescindibilidade da paciente aos cuidados diretos da criança, na medida em que evidenciou que o menor se encontra sob os cuidados da avó paterna, com o apoio do genitor, inserido em ambiente familiar estruturado, com atendimento de suas necessidades básicas devidamente assegurado, o que afasta a alegação de que a presença da genitora seja indispensável à sua assistência imediata, não se justificando, sob esse fundamento, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Pelos mesmos fundamentos, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se revelam suficientes para resguardar a ordem pública nem para afastar o risco potencial ao ambiente familiar, sobretudo diante da quantidade expressiva de entorpecentes apreendida e do local em que, em tese, se desenvolvia a atividade criminosa, assim como o potencial lesivo da cocaína e o seu alto valor de mercado.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026